Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, pugna pelo provimento recursal e pela gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça. Após, restou proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e ordenando o pagamento em 48 horas. Tal prazo transcorreu sem o pagamento.
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.